Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-14.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003353-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decadência, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), DENIS HILLER BASTOS DOS SANTOS - CPF: 045.693.721-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INBRASA INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARGAMASSA EIRELI - ME - CNPJ: 20.515.875/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISNEI DE OLIVEIRA - CPF: 074.241.658-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA –
DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS –
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – ARTIGO 173, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. Em consonância com o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado e da respectiva constituição definitiva.

2
.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput
, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DENIS HILLER BASTOS DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n.
1044916-64.2021.8.11.0041
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
p
ré
-
executividade apresentada pel
o
executad
o
e afastou a
decadência e a prescrição quinquenal do crédito tributário.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão
interlocutória
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
,
argumentando que
o crédito tributário
,
objeto da certidão de dívida ativa
,
está abarcad
o
pel
a
decadência e

consequentemente
é
inexigível
,
ante o decurso do prazo quinquenal para o ajuizamento da exec
ução fiscal.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada
para acolher
a ex
ceção de
pré
-executividade
apresentada, reconhecendo a decadência e a prescrição quinquenal do crédito tributário.

Contrarrazões constantes no Id.
214562671
, pontuando pela manutenção da decisão.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua manifestação nos autos (Id.
215999171
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DENIS HILLER BASTOS DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1044916-64.2021.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado e afastou a decadência e a prescrição quinquenal do crédito tributário.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, argumentando que o crédito tributário, objeto da certidão de dívida ativa, está abarcado pela decadência e consequentemente é inexigível, ante o decurso do prazo quinquenal para o ajuizamento da execução fiscal.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA DECADÊNCIA.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse sentido, consoante o artigo supracitado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, como é o caso em tela, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe acerca da sistemática:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

E ainda, é necessária a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, oportunidade em que é afastado o prazo decadencial.

Nesse sentido, conforme se denota da CDA n
.

2021449027
,
ambos o s lançamento s poss u em fato s gerador es e m

02/2016
, cujo prazo inicia
l
dev
e
ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
os lançamentos poderiam
ter sido
efetuados
, ou seja,
1º.1.201
7
.

Logo, o prazo final para a constituição definitiva do
s
débito
s
tributários seria
31.12.20
21
.

Na hipótese, a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu em
27.8.2021
, conforme informações extraídas da Certidão de Dívida Ativa
.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que
o
s
lançamento
s
poderia
m
ter sido
efetuados
–
1º.1.201
7
– e a data da constituição definitiva do
s
crédito
s
tributário
s
–
27.8.2021
–,
não
houve o decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos do
s
fato
s
gerador
es
do ano de

201
6
.

Desse modo, por nenhum dos motivos apontados houve a decadência do

crédito
tributário

objeto
da demanda.

1.2. DA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA n.
2021449027
, ocorreu em
27.8.2021
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário –
27.8.2021

– e o

despacho inicial que determinou a citação da parte
ora
agravante –
17.1
.2022
–, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição"
.

(TJMT - N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024).

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024